Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. BENEFÍCIO ADQUIRIDO E NÃO USUFRUÍDO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consumada a aposentadoria sem o gozo de licença-prêmio anteriormente adquirida, impõe-se a sua conversão em pecúnia, com o consequente ressarcimento ao beneficiário, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
2. A existência de Ação de Improbidade em curso não afasta o direito ao percebimento da licença já adquirida, mas não gozada na data da aposentadoria. Em caso de condenação do servidor ao ressarcimento de valores, possível a compensação com os valores devidos por ocasião da licença-prêmio não usufruída.
3. Reexame necessário conhecido e não provido.